Tribunal: TJBA
Processo: 8005292-03.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8005292-03.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIRITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros (2) Advogado(s): RENATO SOUZA ARAGAO, ELIENE FREIRE MACIEL, PAULA FREIRE MACIEL, VANESSA FREIRE MACIEL, WALBER DA SILVA MACIEL FILHO 13 EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. SEGURANÇA. CONCESSÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança em favor de servidora pública municipal, sob o fundamento de que a omissão da edilidade em concluir processo administrativo de promoção funcional por mudança de nível ultrapassou o limite da razoabilidade, violando direito líquido e certo. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: a) se o cumprimento de decisão liminar que determinou a conclusão do processo administrativo acarreta a perda superveniente do objeto da ação mandamental; b) se a mora da administração municipal na apreciação do pedido de progressão funcional da servidora configura conduta ilegal violadora de direito líquido e certo; e c) se a servidora preenche os requisitos para a obtenção da promoção do nível A para o nível B. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de provimento liminar de natureza precária não enseja a perda de objeto nem a falta de interesse processual superveniente, pois subsiste a necessidade de confirmação do direito por meio de provimento judicial definitivo de mérito, conforme a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça. 4. A inércia injustificada da administração pública por mais de dois anos na condução de procedimento de progressão funcional viola a garantia constitucional da razoável duração do processo e o princípio da eficiência, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, e do artigo 37, caput, da Constituição Federal. 5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 191 (REsp 1.138.206/RS), firmou a tese de que a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, de modo que a ausência de resposta administrativa em prazo adequado autoriza a intervenção do Poder Judiciário para sanar a ilegalidade. 6. Os documentos constantes dos autos comprovam que a servidora preencheu todos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 1.992/2016 para a mudança de nível, haja vista a instrução favorável da comissão de avaliação e da procuradoria jurídica municipal, sem que se fizesse presente qualquer causa restritiva. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa Necessária improvida. Sentença confirmada na íntegra. Tese jurídica: "O cumprimento de medida liminar que ordena a conclusão de processo administrativo de progressão funcional não esvazia o interesse processual de agir, cabendo ao Poder Judiciário julgar o mérito da impetração para confirmar a segurança, sanando a ilegalidade decorrente de mora administrativa injustificada que viole os princípios da eficiência e da razoável duração do processo." Referências: Constituição Federal, artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37. Lei Federal nº 12.016/2009, artigo 14, § 1º. Lei Municipal de Jequié nº 1.992/2016. Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 191 (REsp 1.138.206/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA